Tribunal: TJSP
Processo: 2226797-29.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Insurgência contra a manutenção da custódia cautelar – Alegações de ausência de fundamentação da decisão objurgada e dos requisitos da prisão preventiva – Inadmissibilidade – Manutenção da prisão preventiva, máxime para garantia da ordem pública, mercê da gravidade in concreto do delito, evidenciada pela variedade e quantidade significativa de drogas

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Insurgência contra a manutenção da custódia cautelar – Alegações de ausência de fundamentação da decisão objurgada e dos requisitos da prisão preventiva – Inadmissibilidade – Manutenção da prisão preventiva, máxime para garantia da ordem pública, mercê da gravidade in concreto do delito, evidenciada pela variedade e quantidade significativa de drogas apreendidas (46 pedras de crack, pesando 11,3 gramas; 51 microtubos contendo cocaína, com peso de 15,1 gramas; e 75 porções de maconha, pesando 105,3 gramas), reveladora da periculosidade do agente – Irrelevantes primariedade e bons antecedentes - Descabimento, por inadequação, de qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403/2011, mormente em face da norma inscrita no artigo 282, inciso II, do mesmo Código. Mandamus denegado.